Tribunal: STF
Processo: RE 895168
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 30/2000. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR NA ADI N. 2.356. EFEITOS EX NUNC. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.